Tribunal: TJMT
Processo: 0002503-72.2014.8.11.0017
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
1 – Há de se anular Sentença proferida antes de se oportunizar a manifestação de ambas as partes, prática que viola manifestamente os princípios da vedação a decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, e do contraditório, resguardado no artigo 5, LV, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002503-72.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUILHERME JOSE KORTE - CPF: 042.904.208-69 (APELADO), A Fazenda Publica Estadual (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1 – Há de se anular Sentença proferida antes de se oportunizar a manifestação de ambas as partes, prática que viola manifestamente os princípios da vedação a decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, e do contraditório, resguardado no artigo 5
, LV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 2503-72.2014.8.11.0017

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

APELADO:
GUILHERME JOSÉ KORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de São Félix do Araguaia
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal no 1835-09.2011.8.11.0017 promovida contra
Guilherme José Krote
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu as razões da ação, a reconhecer a nulidade da citação realizada no feito executivo.

Não houve condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O Recorrente, então, em sede de preliminar, afirma que a Sentença é nula, pois foi proferida antes da apresentação da Impugnação aos Embargos, e, inclusive, afirma que sequer foi intimado para apresentar defesa nos autos.

No mérito, afirma que não haveria que se falar em nulidade de citação, pois esta preencheu todas as modalidades necessárias, a demandar, então, a manutenção do feito executivo na maneira em que se encontra.

Assim, requer o provimento do Apelo, a fim de que a Sentença seja anulada, e, alternativamente, a reforma do ato sentencial para a rejeição das alegações estabelecidas no Embargos à Execução Fiscal.

Embora intimado no ID no 2962482, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, em razão do disposto no verbete da Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de São Félix do Araguaia
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal no 1835-09.2011.8.11.0017 promovida contra
Guilherme José Krote
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu as razões da ação, a reconhecer a nulidade da citação realizada no feito executivo.

De acordo com o relatado, o Apelante sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do ato sentencial, eis que não foi intimado para impugnar a ação, tampouco houve qualquer manifestação da parte Embargada antes da prolação da Sentença.

Neste sentido, é certo que o Apelo deve ser provido, pelas razões que serão esposadas.

Pelo que se Observa, o Recorrido, assistido pela Defensoria Pública, opôs, no ID no 2962462, e o primeiro ato praticado pelo Magistrado Singular é a própria prolação da Sentença (ID no 2962475).

Pela simples observação dessa prática, constata-se a violação do princípio do contraditório, pois, embora o Magistrado Singular tenha visualizado questão que poderia ser resolvida de ofício, este fato não exime a necessidade de oportunizar a manifestação da parte contrário, ora Recorrente.

Primariamente, veja-se o comando do artigo 10 do Código de Processo Civil, este que abarca a inteligência do princípio da vedação a decisão surpresa:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício, acerca deste tema:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONSIDERAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM TEMPO PRETÉRITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE ADVERSA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO

1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

[...]

(N.U 1005792-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, publicado no DJE 7/6/2021).

Com estas considerações, é certo que o ato sentencial deve ser anulado, ante a clara violação aos princípios da vedação a decisão surpresa, abarcado no artigo 10 do CPC, bem como, ao princípio do contraditório, resguardado pela Constituição Federal no artigo 5o, LV.

Em razão da iminência do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal, pois há de se anular o ato sentencial, e determinar o retorno do feito à comarca de origem para regular processamento, e prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, para reconhecer a violação aos princípios da vedação a decisão surpresa, e do contraditório, a determinar a anulação do ato sentencial, e determinar o retorno do feito à comarca de origem, para que o feito seja regularmente processado, bem como que prossiga de maneira correta, a restar, por consequência,
prejudicada
a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021